Tribunal: STF
Processo: AI 455219
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
1. A tempestividade do recurso, em virtude de feriado local por
determinação do Tribunal a quo, que não seja de conhecimento
obrigatório do Tribunal ad quem, deve ser comprovada no momento de
sua interposição.
2.  Agravo regimental improvido.